Tribunal: TCU
Processo: 012.411/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis crimes de responsabilidade fiscal e comum que podem ser cometidos pelo Presidente da República, caso sancione o Projeto de Lei Orçamentária do exercício de 2021 aprovado pelo Congresso Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado), em face da sanção presidencial do Projeto de Lei Orçamentária do exercício de 2021 e da atuação da equipe técnica do Ministério da Economia que eventualmente tenha concorrido para a aprovação do orçamento eivado de supostas irregularidades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da Representação, por ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.3. informar ao representante a prolação deste Acórdão, ressaltando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.